Tribunal: STF
Processo: RE 224097
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. (2) TRIBUTÁRIO. (3) CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DAS PESSOAS JURÍDICAS. (4) EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.738/89 (ART.
28) E DAS MAJORAÇÕES POSTERIORES DE ALÍQUOTAS. PRECEDENTE PLENÁRIO:
RREE 150.755 E 187.436. (5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.